Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728580-27.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700289-05.2023.8.07.0004 AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA DA CRUZ AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intime-se o agravante para que esclareça o seu interesse recursal, tendo em vista que, conforme consta à petição do agravo de instrumento interposto, a insurgência nele relatada se volta contra pronunciamento judicial com natureza de despacho (emenda à inicial - ID Num. 163123922 - autos de origem), o qual, a priori, fora cumprido pelo próprio recorrente, que juntara a emenda a ele ordenada (ID Num. 165579913 - autos de origem). Na mesma esteira, tendo em vista que o recorrente formula pedido de gratuidade de justiça nesta esfera recursal, fica ele intimado a comprovar a sua alegada condição de hipossuficiência, trazendo documentos com tal finalidade. Cumpra-se no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora